Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. MESMO ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva.
1.1. A decisão agravada acolheu o pedido de fixação dos honorários do cumprimento de sentença; por outro lado, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, sob o fundamento de que estes devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários, caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos.
1.2. Requer o agravante a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva, tendo esclarecido que atuou no feito, como patrono do agravante, desde aquela fase processual.
1.3. No agravo interno, os agravados pedem que seja concedido apenas efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso.
2. Nos termos do art. 322, § 1°, do CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
2.1. Portanto, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual de cumprimento de sentença.
2.2. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado conseguir mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. Por isto, o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC prevê que a fixação da verba honorária a ser paga pela Fazenda Pública deva ser apurada quando for liquidado o julgado.
3. Por fim, observa-se que o agravo interno está prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.